Tribunal: TJDFT
Processo: 0744017-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744017-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA BAHIA BARRETTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCELA BAHIA BARRETTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0743444-33.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar (ID 213779300), nos seguintes termos: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer, em sede provisória, seja a ré compelida a providenciar o embargue de seus animais de suporte emocional na cabine da aeronave, em viagem internacional a ser realizada pela requerente, na data de 28/10/2024, no trecho Brasília-São Paulo-Lisboa. A autora alega, em síntese, que possui sintomas depressivos graves, bem como que as suas cachorras estão acometidas de doenças que exigem o uso de medicação contínua; que os cães são importantes para o seu tratamento; que está de mudança para Portugal; que ligou para a companhia para efetuar o pagamento da taxa referente ao transporte dos cães, porém a empresa informou que somente é admitido o transporte de animais de suporte emocional na cabine em voos que tenham como partida ou destino o México ou a Colômbia, pelo que deverão ser transportados no bagageiro da aeronave. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito para a concessão da medida. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dispõe de poder normativo em seu âmbito de atuação, conforme art. 11, inc. V, da Lei n. 11.182/2005. A Portaria n. 12.307/SAS de 25.8.2023 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dispõe sobre as condições gerais para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, doméstico e internacional, conforme previsão do art. 15 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os arts. 3o, caput, e 5o da Portaria n. 12.307/SAS de 25.8.2023 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelecem que é faculdade do transportador aéreo ofertar o serviço de transporte de animal de assistência emocional. O art. 7o da referida portaria prevê que, mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional. Ademais, em rápida consulta ao sítio eletrônico da ré (Animal de apoio emocional | LATAM Airlines e Viajar com animal de apoio emocional | LATAM Airlines), verifico que consta expressamente a informação de que a companhia aérea somente admite o transporte de animal de apoio emocional em voos internacionais com origem ou destino no México ou Colômbia, e em voos domésticos na Colômbia, portanto, fora da rota realizada pela autora. Entendo, assim, que a requerida não é obrigada a transportar qualquer animal de apoio emocional, bem como possui a prerrogativa de disciplinar as regras, preços e condições para essa modalidade de transporte. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC/NUVIMEC na forma do artigo 334 do CPC. O comparecimento é obrigatório. A audiência só não será realizada caso ambas as partes manifestem desinteresse. Cite-se e intime-se a parte requerida da audiência. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e de intimação. O prazo para oferecimento da contestação, caso não haja acordo, será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a diligência de citação da parte ré para a audiência de conciliação, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Defiro desde já a expedição de carta precatória de citação, se for o caso. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido expresso do autor, no prazo de cinco dias, a contar da intimação da certidão de frustração da última diligência de citação. Havendo a citação por edital e não apresentada resposta, à Curadoria Especial. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. No agravo de instrumento (ID 65176523), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “agravada seja compelida, imediatamente, a providenciar o necessário para o embarque dos animais de suporte emocional junto à agravante, na cabine da aeronave, para a viagem apontada na prefacial e suas eventuais conexões e alterações de rota/trecho/voo, sob pena de multa que se sugere no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento” (p. 21). Para tanto, afirma que a proximidade da viagem faz nascer a necessidade da tutela de urgência, uma vez que o resultado útil do processo depende da autorização judicial para que a viagem aconteça com os cachorros de suporte emocional (perigo da demora). Sustenta o ônus desproporcional ao impedir que viagem acompanhada de seus dois cachorros, que já estão habituados. Alega que os animais podem sofrer perigos de vida caso transportados no bagageiro. Diz que a probabilidade do direito está na razoabilidade de suas alegações, que busca evitar danos maiores. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, a parte adversa ainda não contestou e não é possível perceber, nos documentos juntados, qualquer negativa da companhia aérea. Não há regulamentação específica para o transporte de animais na cabine dos aviões, ainda que atuem como animais de suporte emocional, de modo que cada companhia aérea pode colocar a suas regras. Sobre a plausibilidade do direito, a Portaria n. 12.307/SAS, de 25 de agosto de 2023, da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC, dispõe sobre as condições gerais para o transporte de animais em aeronaves. Segundo os termos da ANAC: Art. 2o Para os efeitos desta Portaria, aplicam-se as seguintes definições: I - Animal de assistência emocional: animal de companhia, isento de agressividade, que ajuda um indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto com sua presença. II - Animal de estimação: animal de companhia, isento de agressividade, que convive dentro ou em dependências da residência, mantendo uma relação de companhia, interação, dependência ou afeição com um ou mais indivíduos desta residência. Art. 3o O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte. Parágrafo único: O disposto nesta Portaria não se aplica aos animais despachados como carga nos termos da Resolução ANAC no 139, de 09 de março de 2010. (...) Art. 7o Mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional por motivo de capacidade da aeronave, incompatibilidade com o espaço disponível na cabine da aeronave ou capacidade de atendimento da tripulação da cabine nas situações de emergência ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas. Parágrafo único. Em caso de negativa de embarque por motivo de contingência operacional, o transportador aéreo deverá assegurar a devida assistência ao passageiro e seu animal, nos termos constantes no contrato e na legislação de aviação civil. Logo, percebe-se que a Portaria permite o transporte de animais e ainda autoriza a restrição do direito ao transporte dos animais, caso perceba incompatibilidades na aeronave ou dificuldades para atendimento na cabine, por exemplo. A propósito, cito precedentes desse Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de restrição dos animais na cabine: PROCESSO CIVIL E CIVIL. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. RAÇA DE GRANDE PORTE. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. ASPECTOS TÉCNICOS DA AVIAÇÃO. SEGURANÇA DO VOO. 1. Os cães de suporte emocional, que não se confundem com os cães guias, oferecem aos seus donos, conforto e segurança diante das adversidades dos transtornos psíquicos. 2. Inexiste norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, ficando a cargo das companhias aéreas emitir regras sobre a questão, que, no caso, implica o acondicionamento do cachorro na caixa de transporte, devendo pesar no máximo dez (10) kg. 3. Se o cão de suporte emocional que se pretende levar na cabine da aeronave, pode alcançar trinta e oito (38) kg na idade adulta, há que se observar as regras da companhia aérea, que visam a segurança do voo, porquanto envolvem aspectos técnicos desconhecidos pelo Poder Judiciário. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1837544, 0723152-61.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no PJe: 18/04/2024.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. LIMITAÇÃO DE TAMANHO. ASPECTOS TÉCNICOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DA AVIAÇÃO. INTERESSE DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. LEGALIDADE RECONHECIDA. 1. No ordenamento jurídico brasileiro há apenas uma norma que regulamenta a possibilidade de transporte de animais na cabine de passageiros do avião: a Resolução no 280/2013 da ANAC. Porém, seu âmbito de aplicação resume-se à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual. 2. O conceito do cão de assistência emocional não se confunde com os demais animais considerados de serviço pelos especialistas: cão-guia, cão-ouvinte e cão de serviço. Estes são animais treinados ou em fase de treinamento para prestar o auxílio necessário ao passageiro com necessidade de assistência especial, diferentemente do que se exige do animal de apoio emocional. Portanto, os animais de apoio emocional não podem ser equiparados aos cães-guia para fins de ingresso e permanência em ambientes de uso coletivo. 3. Diante da referida distinção, o Projeto de Lei 33, de 2 de fevereiro de 2022 tramita no Congresso Nacional e dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão para suporte emocional.A redação do artigo 5o do projeto de lei permitirá, se aprovado, que a companhia aérea equipare o cão de apoio emocional aos animais domésticos de pequeno porte, para fins de transporte dentro da cabine da aeronave. O dispositivo destaca que o porte pequeno é exigido em razão da necessidade de preservar a segurança do voo. 4. Apesar de não haver norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas possuem regras específicas que admitem a referida prática. A ré estabelece que, para transporte na cabine de passageiros, o cão deve viajar dentro do respectivo kennel, ter no mínimo 4 meses de vida, peso máximo de 10kg, incluindo a caixa de transporte, e o passageiro deve realizar o pagamento da taxa referente à contratação do serviço (https://www.voegol.com.br/servicos-gol/viajando-com-animais-de-estimacao). 5. O autor é portador de transtorno de espectro autista e pretende que a ré seja condenada a transportar na cabine da aeronave seu cão de suporte emocional. Informar que o adestramento se encontra em estágio avançado, trata-se de animal de raça pastor belga malinois. Trata-se de animal de grande porte, que na idade adulta pode alcançar 35 kg. Tal peso é consideravelmente maior do que a companhia aérea admite para embarque na cabine de passageiros e ultrapassa até mesmo o que vem a ser considerado seguro no citado Projeto de Lei. 6. A limitação de tamanho envolve aspectos técnicos que visam preservar a segurança operacional da aviação. O transporte de animais maiores, caso realizado de forma irrestrita, sem avaliação da capacidade operacional ou das características do voo, pode configurar risco à segurança da tripulação, dos passageiros e da própria aeronave. 7. A ré, ao restringir o embarque aos cães de apoio emocional de pequeno porte, atua em defesa da segurança dos demais passageiros, inclusive do autor e de seu cão, nos moldes do que determina o artigo 6o, inciso, I do Código de Defesa do Consumidor. 8. É direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança em face dos produtos e serviços perigosos ou nocivos. Quando se fala em proteção da vida, saúde e segurança, o foco maior é a prevenção. Toda disciplina do CDC se volta, num primeiro momento, a estabelecer que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a integridade psicofísica do consumidor, seus direitos da personalidade. 9. Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta da ré, quando, em prol da coletividade de consumidores, limita o tamanho do animal a ser transportado na cabine de passageiros, em razão da segurança do serviço prestado. 10. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido” (Acórdão 1700096, 07088856120228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o prejuízo com o adiamento da viagem. Nesse aspecto, é importante entender sobre os motivos pelos quais a companhia aérea não deseja levar os animais, assumindo todos os ônus do contrato de transporte. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte autora ingressou com o agravo de instrumento, não comprovou o recolhimento do preparo e não requereu os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator